Tribunal: TJBA
Processo: 8050463-86.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: Embargos de Declaração no Ag.Inst. n. 8050463-86.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RODRIGO FERNANDES CARDOSO EMBARGADO: COVEL - COMERCIAL OLIVEIRA DE VEICULOS LTDA - EPP Advogado(s): JOSE LEONI MACHADO BOA SORTE, BENEVAL LOBO BOA SORTE ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - ART. 1.022 DO CPC. VALOR DA CAUSA EM AÇÃO AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o valor da causa fixado pela parte autora em ação revisional de contratos bancários, ajuizada em fevereiro de 2013, sob a vigência do CPC/1973. A parte embargante sustenta a existência de contradição no julgado. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em contradição ao manter o valor da causa, à luz do art. 259, inciso V, do CPC/1973, embora tenha mencionado a necessidade de perícia técnica para se estabelecer qual é a diferença real entre o valor das prestações pagas sob os termos contratuais e os valores resultantes da revisão pretendida. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, considerando-se que a propositura da ação original, a citação e a impugnação ao valor da causa ocorreram sob a égide do CPC/1973, sendo inaplicável a retroatividade conforme art. 14 do CPC/2015. 5. Constatando-se que o julgado colegiado abordou de modo claro e expresso o ponto em que o recorrente aduziu haver contradição, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, a teor do quanto previsto no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo 5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, nos autos do Agravo de Instrumento de n. 8050463-86.2023.8.05.0000, em que figura como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e, como embargado(a), COVEL - COMERCIAL OLIVEIRA DE VEICULOS LTDA - EPP. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A8